Tribunal: TJPA
Processo: 0010802-14.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010802-14.2017.8.14.0061

APELANTE: JACSON CUNHA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, III, da Lei 9.503/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se há culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a responsabilidade penal do recorrente pelo homicídio culposo no trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das imagens do acidente e dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório judicial não eximem a responsabilidade do réu no evento criminoso, a despeito de eventual culpa da vítima no caso em exame, restando suficientemente demonstrado o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte.

4. O contexto probatório demonstrou que o recorrente descumpriu dever objetivo de cuidado ao transitar por cruzamento urbano mal iluminado sem adoção das cautelas exigíveis, além de adotar atitude irresponsável de passar com o veículo por cima do corpo da vítima ao empreender fuga do local do acidente.

5. Destarte, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima diante do lastro probatório que aponta a violação do dever objetivo de cuidado por parte do recorrente, considerando as circunstâncias do caso concreto.

6. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente em crime de homicídio culposo no trânsito. 2. Em delitos culposos, não se admite compensação de culpas para fins de exclusão de responsabilidade penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/97, art. 302, § 1º, III; CPP, arts. 156 e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 808.996/MS, Rel Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jacson Cunha Pantoja apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Tucuruí/PA que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, III, da Lei 9.503/97 (ID 19219185).

O apelante pugna pela absolvição ao argumento de que inexiste margem para condenação pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, porquanto o acidente teria sido causado por culpa exclusiva da vítima (ID 19219203).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 19219206), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 22164974).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher a tese absolutória com base na culpa exclusiva da vítima, porquanto o conjunto probatório, subsidiado pelas imagens do acidente e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial não autorizam o reconhecimento de que o condutor da motocicleta, ao realizar a manobra que precedeu a colisão, teria sido o único responsável pela produção do resultado letal.

Com efeito, as provas amealhadas durante a instrução processual evidenciam a existência de conduta imprudente por parte do condutor da motocicleta ao adentrar na via preferencial sem observância dos deveres mínimos de cautela. No entanto, tal circunstância não têm o condão de afastar por completo a responsabilidade penal do apelante.

No caso em exame, embora não haja indícios de que agiu com dolo eventual, não se vislumbra que o recorrente tenha observado os deveres objetivos de cuidado na condução veicular em contexto urbano.

Quanto à compatibilidade da velocidade desenvolvida pelo veículo dirigido pelo recorrente no momento do acidente, embora as testemunhas presenciais HILBERT SILVA LIRA e PAULIANE AGUIAR PAIXÃO tenham afirmado que “o carro vinha em alta velocidade” e “bateu na traseira da moto”, tais circunstâncias não restaram demonstradas nas imagens do evento delitivo.

Da análise do vídeo constante no ID 19219148, observa-se inicialmente que nenhum dos veículos envolvidos no acidente trafegava em alta velocidade.

Com efeito, nota-se claramente nas imagens que o condutor da motocicleta fez a conversão para a via preferencial onde trafegava o carro dirigido pelo réu, que atingiu lateralmente a motocicleta, a qual, após o impacto, foi arremessada aproximadamente a 4 metros de distância. Depois da colisão, verifica-se que o condutor da moto levantou-se, enquanto a vítima fatal, que vinha na garupa, caiu debaixo do veículo do acusado, tendo este passado por cima do corpo dela.

Como se vê, a conduta do recorrente de passar com o carro por cima da vítima e empreender fuga está sobejamente comprovada nas imagens do acidente e foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas que estavam no local dos fatos, sendo os depoimentos coerentes e harmônicos entre si nesse particular, conforme transcrito a seguir:

Testemunha HILBERT SILVA LIRA:

Que estava a uns 10 metros do local onde ocorreu o acidente. [...] Que a moto vinha no cruzamento. Que havia duas pessoas na moto, um casal. Que o carro vinha em alta velocidade. Que o carro não freou.
Que o carro bateu na moto e a mulher que estava na moto caiu para baixo do carro. Que o carro passou por cima da mulher.
Que a mulher caiu da moto e foi para baixo do carro e o rapaz para o outro lado.
Que o carro passou por cima dela e não socorreu.

Testemunha PAULIANE AGUIAR PAIXÃO:

Que estava retornando do cais mais ou menos no horário do acidente. Que parou em uma esquina. Que escutou um barulho forte como se houvesse tido uma freada muita rápida. Que quando olhou o carro tinha batido na traseira da moto e uma senhora que estava na garupa foi arremessada para frente.
Que o carro em fuga passou por cima da senhora e foi embora. Que pensou que a senhora estava morta.
Que havia um motorista também. Que foi até a senhora e ela estava viva, mas não muito consciente. Que ligou para o SAMU. Que ficou lá até o resgate. Que a moto estava do lado esquerdo da rua. Que a moto estava mais próxima da calçada. Que o carro estava em alta velocidade. Que o carro bateu na traseira e ela foi arremessada uns 4 metros para frente.
Que o carro passou por cima da senhora.
Que o carro era claro, mas não tem certeza da cor,
porque aquele trecho era escuro.
Que a ambulância chegou em 5 minutos. Que o homem que estava na moto se levantou e foi até a mulher. Que o homem conseguia se movimentar, mas a mulher não. Que antes da colisão não conseguiu ver o veículo. Que ouviu o barulho de freada e viu nesse momento olhou e viu o carro batendo na moto.

Testemunha ELIEL DA SILVA SOUSA

Que parou no cruzamento e percebeu que vinha um carro em alta velocidade muito alta. Que um carro voyage ultrapassou uma moto e bateu na vítima. Que a moto estava em uma velocidade baixa e no meio da rua. Que o carro estava em uma velocidade de 80Km/h a 90Km/h e que a média era de 50 km/h a 60 km/h. Que o carro atingiu a vítima em cheio. Que o carro bateu e a vítima caiu uns 50 metros para frente e que o pneu ficou encostando na vítima. Que tanto a vítima quanto seu marido que estavam na moto estavam usando capacete.
Que o carro deu a ré e bateu de novo na vítima. Que o carro passou por cima da vítima. Que o carro fugiu.
Que chamaram a ambulância para socorrer as vítimas. Que estava só com sua esposa voltando de um passeio e a vítima estava em uma rota diferente da vítima.
Que viu o acidente, pois estava a uns 20 metros de onde ocorreu o acidente.
Que chegou a ir lá ajudar a vítima. Que o carro foi embora.
(...).

Nesse contexto, o fato de o réu ter passado com o veículo por cima do corpo da vítima ao fugir do local configura culpa consciente, pois sua conduta determinou a gravidade das lesões que resultaram no óbito, sendo que a consequência poderia ter sido diversa.

Além disso, as imagens do vídeo e os depoimentos testemunhais demonstram que o trecho onde ocorreu o acidente era mal iluminado, circunstância que exigia mais cautela do réu, em razão da redução de visibilidade do local.

Portanto, os deveres de cuidado objetivo foram desrespeitados pelo réu que e concorreram para o resultado morte da vítima, constatando-se que o nexo causal existente entre o sinistro e o resultado apresenta-se indene de dúvidas.

No caso em tela, não há elementos que indiquem a exclusão da responsabilidade penal atribuída à conduta do recorrente, pois descumpriu o dever de cuidado objetivo, pressuposto da culpa, que deve ser observado por todos os condutores de veículos, pois trafegava no período noturno e em rua mal iluminada, o que exigia redobrada cautela de sua parte na condução do veículo, considerando-se, no momento, a reduzida visibilidade no local, além da atitude irresponsável de passar com o veículo por cima do corpo da vítima ao empreender fuga do local do acidente.

A esse respeito, o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Desta feita, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, considerando as circunstâncias do caso concreto, sendo oportuno transcrever trechos da sentença nesse sentido:

DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO

No caso presente, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, a par do boletim de ocorrência policial; da certidão de óbito; do laudo de exame de corpo de delito; das imagens de vídeo acostadas aos autos; dos depoimentos das testemunhas em juízo e em sede policial, bem assim da confissão do acusado, harmônica com os demais elementos probatórios (CPP, art. 197).

Não há, pois, resquícios de dúvidas quer quanto à ocorrência, quer no que toca à responsabilidade criminal do imputado.

Sem embargo do esforço da defesa, não há como acolher os argumentos esposados em alegações finais, posto haver restado nítido que o réu inobservou dever objetivo de cuidado, ao trafegar em via mal iluminada sem se precaver.

Registre-se que o fato ocorreu em um cruzamento urbano, de sorte que, ainda que não houvesse sinalização qualquer, a prudência recomenda que o condutor redobre a atenção quando nele trafegar.

A culpa exclusiva da vítima não restou minimamente provada pela defesa, não merecendo acolhimento, na esteira do art. 156 do CPP
(ID 19219185, pág. 3/4, grifos nossos).

Sendo assim, o acervo probatório evidencia que ambos os condutores deixaram de adotar as cautelas exigíveis, o que conduz à conclusão de que o evento danoso decorreu de culpa concorrente.

No ponto, convém salientar que mesmo diante da culpa concorrente da vítima, inviável na hipótese eximir a responsabilidade do réu no evento, pois as provas colhidas demonstram que sua parcela de culpa na produção do resultado morte.

Segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (STJ,
AgRg no HC n. 808.996/MS
, Rel Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023).

Destarte, a condenação do recorrente pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, § 1º, III, da Lei n. 9.503/97, é medida que se impõe, mantendo-se a reprimenda imposta na sentença, apenas com correção de ofício de erro material quanto à modalidade da pena (reclusão), ficando o réu condenado em definitivo à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime aberto, à luz do disposto no art. 33, §2º, c), do CP, e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025